Tribunal: TJES
Processo: 0000042-17.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-17.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANK ANDRADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO DA DEGRAVAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE. PRELIMIANAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CORRETA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES “CULPABILIDADE” E “CONDUTA SOCIAL”. QUANTIDADE DE DROGAS. ARTIGO 42 DA LEI DE TÓXICO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pelo crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa. Consta na denúncia, que o réu foi abordado no dia 13/06/2024, na praça do pedágio da BR-101, em Mimoso do Sul-ES, conduzindo um veículo que vinha do Rio de Janeiro com destino ao Espírito Santo, e que continha no seu interior, 100 kg (cem quilos) de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
preliminarmente
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial referente à transcrição integral das mensagens extraídas de celular apreendido;
no mérito
(ii) estabelecer se há insuficiência probatória para condenação; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível;
(iv) analisar a legalidade da exasperação da pena-base; e
(v) avaliar o cabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa

O indeferimento do pedido de prova pericial, com a finalidade de juntar aos autos a íntegra das conversas extraídas do aparelho celular apreendido, não configura cerceamento de defesa, pois inexiste obrigatoriedade legal nesse sentido, bastando que as partes tenham acesso ao conteúdo.

A defesa não comprovou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência da transcrição integral, o que afasta o reconhecimento de nulidade processual. Preliminar indeferida

Mérito

Em relação ao pleito absolutório, tem-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de química forense.

A autoria está evidenciada pelos depoimentos convergentes de policiais civis que participaram da operação, reforçados pela confissão do réu e pelas mensagens analisadas no relatório de inteligência.

Quanto ao pedido de reconhecimento da excludente de culpabilidade, pela coação moral irresistível, revela-se inviável o seu acolhimento, pois a versão apresentada pelo réu – de que teria sido ameaçado por uma mulher armada para realizar o transporte da droga – é isolada e desprovida de lastro probatório, não havendo comprovação que a sua conduta foi praticada, sob ameaça grave, atual e irresistível.

No que se refere a pretensão de redução da pena-base, constata-se que o vetor “culpabilidade” foi corretamente negativado, pois o réu se valeu da profissão de motorista de aplicativo, para disfarçar a prática criminosa, conferindo aparência de legalidade às suas viagens e dificultando a fiscalização policial, assim como a baliza “conduta social”, já que mantinha vínculos contínuos e estáveis com traficantes do Rio de Janeiro, atuando como parte logística de uma rede criminosa estruturada, contribuindo diretamente para a introdução de grandes quantidades de drogas no Espírito Santo, o que revela desajuste em relação ao convívio comunitário; além da elevada quantidade de droga apreendida (100 kg), conforme autorizado pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Com relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, restou demonstrado que o réu mantinha atuação reiterada e profissional no transporte de entorpecentes, conforme dados extraídos de seu aparelho celular, pois realizava viagens frequentes, sob orientação de traficantes,
demonstrando que sua atuação não era eventual,
pelo contrário,
restou comprovada
a
sua
dedicação à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000042-17.2024.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANK ANDRADE DA SILVA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de Apelação Criminal
, interposto por

FRANK ANDRADE DA SILVA
,
contra
a r. sentença (id 12888682), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas interestadual
(art. 33, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06), às penas de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Sobre os fatos
,
narra a denúncia (id 12888157), que no dia 13/06/2024, policiais civis, por meio do setor de inteligência, tiveram informações de que dois indivíduos transportariam, em um veículo VW Voyage preto, drogas e armas de fogo, do Rio de Janeiro-RJ até Cariacica-ES e Aracruz-ES.

De posse destas informações, foi montado um cerco com a Polícia Rodoviária Federal, na praça do pedágio da BR-101, em Mimoso do Sul, momento em que foi realizada a abordagem do veículo, conduzido pelo réu FRANK, que transportava
100 Kg (cem quilos) de maconha
, divididos em
129 (cento e vinte e nove) tabletes
.

D
e início, verifico que h
á uma preliminar,
suscitada pelo apelante, de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de prova pericial, com a finalidade de juntar aos autos a íntegra das conversas extraídas do aparelho celular apreendido.

No entanto, não há ilegalidade na ausência de transcrição integral dos diálogos captados, por ausência de obrigatoriedade legal, bastando que as partes tenham acesso ao seu conteúdo, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.402.126/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 18/2/2025,
DJEN de 26/2/2025.

Além disso, tenho que a defesa não se desincumbiu de demonstrar que a ausência da transcrição integral do conteúdo interceptado é desfavorável ao réu, sendo certo que não há nulidade processual, sem a efetiva comprovação de prejuízo à parte.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito,
quanto ao pedido absolutório,
por insuficiência probatória, verifico que a materialidade está comprovada pelo
boletim unificado
(link id 12888154),
auto de apreensão
(link id 12888154),
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(link id 12888154), e
laudo de química forense
(id 12888652).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da
testemunha policial civil
VANESSA CARINA BARROS DOS SANTOS (link id 12888654), narrando que possuía prévias informações do setor de inteligência da Polícia Civil, de que um veículo VW Voyage, estaria sendo utilizado no transporte drogas do Rio de Janeiro para o Espírito Santo.

Disse ainda, que foi realizado um cerco policial, e que o referido veículo foi identificado e abordado, constatando que o condutor era o réu, e que continha drogas em seu interior.

No mesmo sentido, é o depoimento da
testemunha
ADRIANO FAUSTINO DENICOLO (link id 12888654),
também policial civil
, confirmando toda a dinâmica dos fatos, esclarecendo ainda, que o setor de inteligência já vinha monitorando o denunciado.

Em seu interrogatório (link id 12888654),
o réu confessou a prática delitiva
, afirmando aceitou que transportar a droga, após ter sido ameaçado por uma mulher armada.

D
essa forma,
tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado transportada drogas, destinadas ao comércio, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal. Cito precedente ( Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

N
o que se refere ao
pleito de
reconhecimento da excludente de culpabilidade
, pela coação moral irresistível (art. 22, do CP), tenho que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Isto porque, a versão apresentada pela defesa, de que o acusado era ameaçado para transportar as drogas, não encontra amparo no conjunto probatório, sendo certo que, para aplicação da referida excludente, é necessária a prova, produzida pela defesa, de que o agente foi compelido por ameaça grave, injusta e imediata, tornando impossível a adoção de outra conduta.

Verifico ainda, pelo relatório de inteligência policial (id 12888663), que analisou as mensagens extraídas do aparelho celular do réu, que ele tinha pleno conhecimento do transporte da droga, pois mantinha constante contato com os demais membros da organização criminosa, sobre as datas das viagens, recebimento e local de entrega dos entorpecentes, a revelar que participava voluntariamente da prática delitiva, e não sob coação.

P
rosseguindo,
em relação ao pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, entendo que a exasperação procedida pelo Magistrado, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, deve ser mantida.

Isto porque, o vetor “
culpabilidade
”, é desfavorável, pois o acusado se aproveitava da profissão de motorista de aplicativo (UBER e 99), com intuito de disfarçar a sua verdadeira atividade, que era o transporte de drogas, o que demonstra o maior grau de reprovabilidade da sua conduta.

De igual modo, deve ser mantida a negativação da vetorial “
conduta social
”, já que o réu mantinha constante contato com traficantes do Rio de Janeiro, contribuindo diretamente para manutenção e funcionamento de uma organização criminosa, que fornecia grande quantidade de entorpecentes para cidades do Espírito Santo, a revelar o seu comportamento desregrado do meio social em que vive.

Outrossim, constato que a grande quantidade de droga apreendida, totalizando 100 quilos de maconha, também permite o aumento da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

P
or fim
,

em relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua concessão.

Isto porque, o acusado, quando foi preso, confirmou que não era a primeira fez que transportava entorpecentes, sendo certo que o relatório policial de extração de dados do seu aparelho celular, revelou que ele era frequentemente contratado por traficantes, para realizar viagens, geralmente, na segunda, terça e quarta, no horário noturno, para evitar blitz policial.

Assim, tenho que o denunciado contribuía, de forma permanente e estável, no transporte e distribuição de entorpecentes
,
demonstrando que sua atuação não era eventual, pelo contrário, restou comprovada a sua dedicação à atividade criminosa.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13326740),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.